Tribunal: TJSP
Processo: 1129632-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1129632-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelado SUL AMÉRICA - COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129632-92.2019.8.26.0100 -
2
Apelação Cível no 1129632-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Sul América - Companhia Nacional de Seguros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35414)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos aos aparelhos elétricos
do segurado
Conclusões unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Nexo de
causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (fls. 225/234) contra r. sentença
de fls. 217/223, proferida pelo MM. Juízo da 27a Vara Cível do Foro Central
da Comarca desta Capital, Dr. Vitor Frederico Kümpel, que julgou
procedente o pedido deduzido por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS S.A., para condenar a apelante, em regresso, a indenizar no
valor de R$ 4.445,00, atualizado desde o desembolso, acrescido de juros a
partir da citação. Além disso, condenou no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129632-92.2019.8.26.0100 -
3
A apelante faz síntese da demanda. Destaca a
unilateralidade dos documentos. Nega a notificação a respeito, a fim de
constatar os danos. Recusa a demonstração do nexo de causalidade.
Transcreve julgamentos. Pontua a falta de registro para a oscilação de
energia. Registra a falta de comprovação do estado das instalações internas
do imóvel segurado. Faz referência à Resolução Normativa no 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Discorre sobre os limites de
sua responsabilidade. Pontua a falta de pressupostos para a
responsabilização. Postula o provimento do recurso, para que o pedido seja
julgado improcedente.
Contrarrazões às fls. 239/251.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelada
em face da apelante, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado seu segurado em razão de danos elétricos por
ele experimentados.
A apelada apresentou a apólice (fls. 39/49), prova
do seguro (artigo 758 do Código Civil).
Os
documentos
identificam
o
condomínio
segurado e também apontam a regulação do sinistro realizada (fls. 39/59).
O registro eletrônico de fls. 60 é prova de
pagamento, causa para a sub-rogação (artigo 786 do Código Civil).
A apelante negou o vício na prestação do serviço,
ou seja, que tenha existido ocorrência de perturbação no sistema elétrico
que atende as unidades consumidoras dos segurados, reunindo laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129632-92.2019.8.26.0100 -
4
técnico (fls. 165/170).
Determinada a especificação de provas (fls. 212),
as partes requereram o julgamento (fls. 214/215 e 216).
Não há notícia sobre a preservação dos bens
sinistrados.
Era ônus da apelada a tomada de providências
para resguardar o conjunto probatório, assegurada a participação da
apelante.
Ora, o condomínio segurado e a apelada tinham
gerência para a preservação dos bens ditos como danificados por falha na
prestação do serviço da apelante ou, ao menos, para a eventual produção
de prova técnica de forma antecipada, o que se fez.
O relatório reunido pela apelada menciona de
forma genérica: “alterações na rede elétrica” (fls. 52), concluindo pela
existência de danos elétricos (fls. 54/58).
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a
quo', a regulação do sinistro realizada exclusivamente pela apelada,
procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa e
o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelo segurado,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável
e, consequentemente, para o exercício do direito de regresso.
Dos documentos reunidos pela apelada, não há
dados específicos sobre o estado das instalações elétricas internas do
imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada a
possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelo segurado.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelante tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a fim
de que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja
para avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129632-92.2019.8.26.0100 -
5
na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, com todo o respeito
a entendimento contrário, reputo não comprovado o nexo de causalidade
entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados
pelo segurado.
Assim,
falta
pressuposto
para
a
responsabilização, consequentemente para o exercício do direito de
regresso pretendido pela apelada, cabendo a reforma da r. sentença para
julgar improcedente o pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido deduzido pela apelada em face da apelante,
condenada aquela no pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, esses fixados em 17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já aplicada a prescrição do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator